Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705594-67.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: S. H. A. S., FERNANDA YARA ALVES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA YARA ALVES SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (Id. 21463681) opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra o acórdão desta Corte de Id.21195860. Por meio da petição de Id. 21641950, a embargante pleiteia a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 998, do vigente Código de Processo Civil, que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, dessarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Ademais, observo que a procuração de Id. 19881676, combinada com os substabelecimentos de Id. 19881681 e 19881663, atribui ao causídico que assina digitalmente referida petição poderes para formular pedidos desta natureza. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto pela embargante (Id. 21463681) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora